Tribunal: TJBA
Processo: 0506157-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506157-89.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, EDIRLAINNE DE SANTANA SANTOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JAMISSON CARLOS MACEDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, MARCIO MUNEYOSHI MORI, NELSON MASAKAZU ISERI, RODRIGO AFONSO MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A
RODOVIA. BLOCOS DE CONCRETO NA PISTA
.
VIA SEM SINALIZAÇÃO E COM POUCA ILUMINAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia BA-526.

O acidente ocorreu em 27 de julho de 2014, na rodovia BA-526, nas imediações da rotatória de Mapele, Município de Simões Filho, quando o veículo conduzido pelo autor colidiu com blocos de concreto dispostos precariamente na pista de rolamento, desprovidos de sinalização eficiente e visível.

Tal ocorrência é corroborada pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Estadual e pelo depoimento da testemunha ocular, Jean Alves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva, e (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da apelante pelo acidente e pelos danos morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ilegitimidade passiva não se sustenta,
pois
a concessionária VIABAHIA é responsável pela administração da rodovia BA-526 no trecho do acidente, conforme documentação obtida junto ao sítio institucional da própria VIABAHIA.

A responsabilidade civil da apelante é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo necessária a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por omissões ou falhas na sinalização.

A prova testemunhal e documental demonstram
que os obstáculos na via não dispunham de sinalização eficiente, configurando o nexo causal entre a omissão da concessionária e o dano sofrido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, sendo necessária a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal.

A ilegitimidade passiva não se sustenta quando a concessionária é responsável pela administração do trecho onde ocorreu o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50024114120188130525, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023; TJ-SP - 0010744920168260281 SP 1001074-49.2016.8.26.0281 (TJ-SP), Data de publicação: 16/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ç
ões

Cíve
is simultâneas
n
.
0506157-89.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
e apelado,
simultane
amente,

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e
JAMISSON CARLOS MACEDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES .JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA